Tribunal: TJDFT
Processo: 0705691-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705691-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SERVULO AMADOR CARREIRO AGRAVADO: SHIUICHI YOSHIMURA D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar acerca da eventual perda de objeto do presente Agravo, conforme informação acostada aos autos pela parte agravada, no ID 25150849, em razão de sentença proferida nos Embargos à Execução n.o 0715976-36.2020.8.07.0001. Brasília-DF, 28 de abril de 2021, 09:20:55. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator